Tribunal: TJSP
Processo: 2077046-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PENHORA DE SALDO DO FGTS E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

PENHORA DE DIREITOS SOBRE AUTOMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PENHORA DE SALDO DO FGTS E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

PENHORA DE DIREITOS SOBRE AUTOMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CPC. JULGADO DO C. STJ.

PESQUISA DE ATIVOS EM NOME DO CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO PASSÍVEL DE PENHORA. EXEGESE DOS ARTS. 1.658 DO CC E 790, IV, DO CPC. PRECEDENTES DESSE E. TRIBUNAL.

RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.